Tribunal: STF
Processo: RE 81412
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-02-12
Data de publicação: 1980-02-12

Ementa:
- AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO INDEBITO DE NATUREZA TRIBUTARIA JULGADA
PROCEDENTE. E DEVIDA, NO CASO, A CORREÇÃO DA MOEDA COM QUE O FISCO
VAI DEVOLVER O QUANTO QUE RECEBEU INDEVIDAMENTE.
2. HAVENDO REGRA CONCESSIVA  DA CORREÇÃO MONETÁRIA PARA O CASO EM
QUE O FISCO DEVOLVE AO CONTRIBUINTE A QUANTIA QUE ESTE DEPOSITOU
PARA GARANTIR AS INSTANCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL (LEI N.4357,DE
16.07.64, ART. 7, PARAG. 3.), JUSTO E QUE TAL NORMA SEJA INVOCADA,
POR ANALOGIA (COD. TRIB. NAC., ART. 108, I), PARA O FIM DE SE
CONCEDER A CORREÇÃO MONETÁRIA QUANDO O FISCO DEVOLVE O INDEBITO DE
NATUREZA TRIBUTARIA.
3. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL SOBRE O TEMA.
4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA CONCEDER A CORREÇÃO MONETÁRIA